Tribunal: STF
Processo: ARE 1466421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante. Este pretendia a declaração de nulidade do ato de sua demissão, ou do processo administrativo disciplinar que respondeu, com a determinação de sua reintegração e com o ressarcimento de todos os vencimentos e vantagens a que teria direito desde o seu afastamento. O mesmo era agente da polícia federal, tendo sido demitido pela prática da infração consubstanciada na prevalência abusiva da condição de funcionário policial. 2. A referência ao mandado de segurança STF n° 23.201 foi um dos fundamentos trazidos na sentença, mas não o único. Por outro lado, o apelante, por diversas vezes, se insurge quanto a fato de que a decisão do Ministro da Justiça foi contrária ao parecer da assessoria jurídica, sendo que a referência ao mandado de segurança, exatamente, tinha por objetivo rechaçar este argumento. Coerente, portanto, o juízo a quo ao colacionar o referido julgado na sua fundamentação. 3. Em qualquer hipótese - trate-se de ação de conhecimento ou de mandado de segurança - não cabe ao Poder Judiciário substituir o exame de mérito do ato administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade do administrador. Entretanto, entendo cabível o reexame da prova colhida nos autos do processo administrativo, principalmente no que tange ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade. Tal exame, por certo, não envolve matéria de mérito, podendo, portanto, ser revisto pelo Judiciário. 4. Da simples leitura do inciso XLVIII, art. 364, do Decreto n° 59.310/66 e do art. 316 do CP, que trata da concussão, percebe-se que, na infração disciplinar pela qual o apelante foi demitido, não se exige a prova de obtenção de vantagem, ao contrário do que se dá no crime de concussão. É necessário que se demonstre, tão somente, o ato de prevalência, o qual restou comprovado no processo administrativo. 5. Não caberia, em sede de processo administrativo, a expedição de carta -rogatória, a qual é reservada às autoridades judiciárias, nos termos do art. 5° do Protocolo de Las Lenas, promulgado pelo Decreto n° 2.067/96. 6. O fato de a testemunha indicada pelo apelante não ter sido ouvida pela Comissão Processante não conduz à nulidade do processo administrativo disciplinar, porque sua produção restou inviabilizada por questões e ordem prática. Primeiro porque a testemunha, mesmo sendo intimada a comparecer e prestar depoimento, não compareceu. Segundo porque a referida testemunha mudou sua residência para Israel e a Comissão Processante não tinha condições de ouvi-la emterritório estrangeiro, já que somente no âmbito do MERCOSUL pode diligenciar, e a expedição de Carta Rogatória é ato privativo do Poder Judiciário. 7. A Comissão se baseou, fundamentalmente, nos depoimentos de quatro testemunhas, entendendo que estes seriam suficientes para condenar o ora apelante. Entretanto, referidos depoimentos não constam dos autos, tornando impossível, portanto, a comparação com o testemunho que o apelante pretendia fazer prevalecer. 8. Apesar do destaque dado à suposta prática do crime de concussão na portaria que instaurou o PA, percebe-se que a infração que motivou a demissão do apelante restou expressamente mencionada na referida portaria. 9. O apelante confunde a quebra do sigilo telefônico com a interceptação telefônica, esta sim regulamentada pela referida lei. Já decidiu o STJ que "A quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo os dias, os horários, a duração e o números das linhas chamadas e recebidas, não se submete à disciplina das interceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96 (que regulamentou o inciso XII do art. 5° da Constituição Federal) e ressalvadas constitucionalmente tão somente na investigação criminal ou instrução processual penal" (ROMS 200302381375). 10. Pretendia o apelante ver a infração que cometeu enquadrada como mera violação de domicílio, para a qual é prevista a penalidade de suspensão e não a demissão. Entretanto, uma busca e apreensão feita ao arrepio da lei configura infração disciplinar muito mais grave do que a simples violação de domicílio, conduta esta que restaria absorvida pela infração praticada pelo apelante. 11. Apelação improvida Embargos declaratórios rejeitados".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, o descumprimento do preceito constitucional do juiz natural.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente